Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. INTRANSFERIBILIDADE DO DIREITO. AVERBAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 Verifica-se a ilegitimidade ativa da apelante que adquiriu o imóvel em data posterior à condenação judicial da ré e após a averbação de que o imóvel possuía destinação comercial, conforme determinada na Ação Civil Pública
2 A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o direito à indenização por danos morais decorrente de publicidade enganosa possui caráter personalíssimo, sendo intransferível a adquirentes que não foram diretamente impactados pela prática abusiva.
3 Não há nexo causal entre o ato ilícito e o alegado dano sofrido pela apelante, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu mais de 10 anos após a retificação da destinação para comercial e a regularização das informações no registro de imóveis.
4 O direito à indenização é limitado aos consumidores que adquiriram as unidades imobiliárias no período em que vigorava a falsa expectativa de uso residencial.
5 A publicidade enganosa que fundamentou a condenação da ré foi veiculada anteriormente à aquisição do imóvel pela apelante, sendo aplicável apenas aos adquirentes originários.
6 RECURSO DESPROVIDO.